Tribunal: STF
Processo: AI 461932
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Prequestionamento no extraordinário. Caracterização. Agravo
conhecido. Deve ser conhecido agravo, quando prequestionada a
matéria constitucional, sem que isso implique consistência do
recurso extraordinário.
        2. RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Prescrição. Relação de trabalho. Trabalhador
rural. Ação trabalhista ajuizada antes do advento da EC nº 28/2000.
Redução do prazo. Impossibilidade. Agravo desprovido. Inteligência
do art. 7º, XXIX, da CF. Precedentes. Não se reduz o prazo
prescricional a ação trabalhista iniciada antes da promulgação da
Emenda Constitucional nº 28/2000.